Tribunal: CARF
Processo: 16682.721206/2022-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721206/2022-07
ACÓRDÃO
1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2017
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPERAÇÕES DE AFRETAMENTO. MÉTODO
PIC. PRAZO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE AJUSTE. AJUSTE DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA.
No contexto da determinação dos preços parâmetros, os prazos dos
contratos objeto de comparação devem ser considerados para fins de
ajustes. Entretanto, revela-se inadequada, por carência de substância, a
premissa segundo a qual a recuperação do investimento se daria
integralmente no prazo inicial pactuado nos contratos examinados. Ao se
desafiar a aplicação das regras de preços de transferência engendrada pelo
contribuinte, quando documentada e esclarecida durante o procedimento
fiscal, o ônus probatório é invertido, em desfavor da Fazenda. Dessa
maneira, cabe às autoridades fiscais demonstrarem inequivocamente as
falhas cometidas pelo contribuinte, não se prestando a tanto o amparo em
premissas subjetivas.
TAXA INTERNA DE RETORNO PELO ÍNDICE ROACE DE EMPRESAS
FORNECEDORAS DAS PLATAFORMAS COMO ELEMENTO DE AJUSTE DE
OFÍCIO DO PREÇO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE.
O índice contábil ROACE é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim do total
médio de todos os ativos. Neste caso, verificando-se que diversas outras
atividades são desempenhadas pelas empresas construtoras/afretadoras, a
utilização do referido índice para ajuste de preço parâmetro em atividade
específica de afretamento geraria, por si só, distorção, e não uma
aproximação para efeitos de comparação de preço.
ACÓRDÃO
Fl. 6338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, José Eduardo Genero Serra (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo
Antonio Biancardi.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamentos formulados contra o interessado
identificado em epígrafe.
Por bem descrever os fatos ocorridos até a data de sua prolação, sirvo-me do
relatório da autoridade julgadora de primeira instância para apresentar o caso:
Trata-se de julgamento de impugnação contra Auto de Infração referente à
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 115.017.527,76,
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 41.406.309,98,
relativos ao ano-calendário 2017. Referidos tributos foram acrescidos de multa
de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios
calculados até 12/2022.
I. DO RELATÓRIO FISCAL
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 5257 a 5278), a autoridade explica que o
procedimento de fiscalização teve por escopo analisar os impactos nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL das despesas registradas relacionadas a preços de
transferência, resultantes de operações de importação, relativas ao direito de
uso de três embarcações de empresas vinculadas, domiciliadas no exterior,
demonstradas nos registros X320 e X330 da ECF do ano-calendário de 2017. As
embarcações, do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), são as
seguintes: (i) Plataforma Cidade Ilha Bela, do Consórcio BM-S-9; (ii) Plataforma
Cidade de São Paulo, do Consórcio BM-S-9; (iii) Plataforma P-50, do Consórcio
Albacora Leste; e (iv) Plataforma Cidade de Caraguatatuba, do Consórcio Lapa .
Fl. 6339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
3
Os dados demonstrados na ECF do ano-calendário de 2017 e os esclarecimentos
prestados informam que a fiscalizada faz parte de consórcios que realizam
afretamento de plataformas no exterior por intermédio de pessoa vinculada, e
que para o cumprimento das normas de preços de transferência foi adotado o
método dos Preços Independentes Comparados (PIC), previsto no art. 8o da IN
RFB n.o 1.312, de 2012, para apurar o preço parâmetro usado para avaliar as
transações em análise.
Tais importações se referem a despesas de afretamento pagas pela fiscalizada às
pessoas jurídicas vinculadas GUARA B.V. e AGRI B.V., domiciliadas no exterior,
em função dos contratos firmados pelo direito de uso das plataformas de
exploração do tipo FPSO nas atividades de exploração e produção de petróleo e
gás natural realizadas no âmbito dos consórcios de que faz parte.
Cabe destacar que o Consórcio BM-S-9 foi negociado com outras duas empresas
do ramo. A participação da fiscalizada é de 25%, tendo a Petrobras como líder do
consórcio e uma terceira sociedade, cujas participações são de 45% e 30%,
respectivamente, dos direitos, englobando ativos comuns e obrigações atribuídas
no contrato de concessão firmado com o poder público para a exploração e
produção do petróleo e gás natural. Com relação ao Consórcio Albacora Leste, a
participação é de 10% e a Petrobras, como líder do consórcio, possui os outros
90% de participação.
O método PIC, utilizado para a aplicação das regras de preços de transferência
com o objetivo de comparar o preço praticado nas operações com partes
vinculadas com aquele pactuado entre partes independentes, é definido pela
legislação brasileira como a média aritmética ponderada dos preços de direitos,
idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em
operações empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes. Ou seja, a norma permite o uso de
direitos similares, comercializados com pessoas jurídicas não vinculadas, para
comparação.
No caso em comento, a fiscalizada escolheu como comparáveis quatro
transações referentes a plataformas FPSO afretadas pela empresa líder dos
consórcios (Petrobras) junto a terceiros não vinculados. E a metodologia
utilizada para comparação, sob o método PIC, baseou-se na relação entre a
remuneração do afretamento (taxa diária de afretamento) e o valor de mercado
do ativo (valor de reposição da plataforma fretada), a qual entende é a medida
que “melhor poderá refletir a natureza da cessão de direito de uso (afretamento)
das embarcações”. Assim, para fins de apuração dos preços parâmetro (preços
pactuados entre partes independentes a serem comparados com os preços
pratica dos pela fiscalizada com partes vinculadas), o contribuinte calculou a razão
entre a taxa diária de afretamento e o valor de reposição do ativo (chamado de
CAPEX), conforme laudo de avaliação, das embarcações de cada contrato de
afretamento da Petrobrás com partes independentes selecionado como
Fl. 6340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
4
comparável. Em seguida, calculou a média das razões dos quatro contratos e
multiplicou pelo CAPEX (valor de reposição) das embarcações objeto de contrato
de afretamento com partes vinculadas, obtendo, dessa maneira, o que chamou de
“taxa parâmetro de cada embarcação”. A tabela abaixo, apresentada pelo
contribuinte, demonstra a metodologia descrita:

A relação percentual média obtida (0,056%) foi então aplicada sobre o valor de
reposição das plataformas afretadas com partes vinculadas no ano de 2016, e
assim foi determinada a taxa diária parâmetro, aplicada sobre o valor de
reposição das plataformas para a obtenção da taxa diária parâmetro (preço
parâmetro) de afretamento, a ser comparada, então, com a taxa diária praticada
(preço praticado) nos contratos vigentes, informada pela Petrobras, conforme
tabela reproduzida abaixo:

Percebe-se, a partir do exame da tabela, que a metodologia aplicada pelo
contribuinte não acarretou qualquer ajuste às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
em decorrência da aplicação das regras de preços de transferência.
A autoridade fiscal passa, então, a discorrer sobre sua discordância acerca da
metodologia adotada pelo contribuinte, sob o fundamento de que a relação
entre a taxa diária de afretamento e o CAPEX variaria de acordo com os prazos
contratados com os estaleiros construtores e as taxas de retorno. Nesse sentido,
argumenta o seguinte
(...) o construtor considera na precificação do afretamento o retorno do
investimento dentro do prazo contratado inicialmente. Assim, para um
mesmo CAPEX, a taxa de afretamento, em um contrato de 10 anos, tem
que ser maior do que a taxa pactuada para um contrato de 20 anos de
forma que seja possível ao proprietário da plataforma recuperar o seu
investimento.
A norma legal permite, na apuração dos preços parâmetros pelo método
PIC, a comparação entre direitos similares comercializados com pessoas
jurídicas não vinculadas em condições de pagamento semelhantes. Não
resta dúvida de que, na ausência de direito idêntico, o objetivo precípuo
buscado pela norma é a comparação entre direitos similares possíveis.
(...)
Fl. 6341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
5
Neste sentido, ainda que o modelo adotado pela fiscalizada possibilite a
comparação até entre afretamentos de plataformas diferentes uma das
outras, a simples comparação levando em conta somente a relação entre
as taxas pagas pelo afretamento e os valores de reposição das
plataformas deixa de considerar os efeitos das outras importantes
variáveis envolvidas nos contratos transacionados, como exige a
legislação de regência da matéria. Ou seja, nos cálculos adotados pela
fiscalizada, não foram considerados os efeitos das diferenças nas
condições dos negócios comparados ocasionadas em função dos
diferentes prazos de afretamentos contratados.
Diante do exposto, torna-se necessária a realização de ajustes nos preços
parâmetros apurados pela Petrobras e adotados pela fiscalizada, nos
termos previstos nos artigos 9 e 10 da IN RFB n.o 1.312, de 2012, levando
em consideração os diferentes períodos de cada afretamento contratado.
Indo adiante, a autoridade fiscal passa a detalhar por que e como deve ser feito
o ajuste aos comparáveis, para que possa ser neutralizado o efeito dos prazos
contratuais sobre as remunerações pactuadas:
É importante ressaltar, tendo em vista a necessidade de considerar o
delineamento de toda a operação comparada, que os prazos a serem
comparados são aqueles acordados inicialmente com as sociedades
responsáveis pelo investimento e construção da plataforma, pois nas
palavras da Petrobras “O fretador levará este prazo do contrato em
consideração em relação ao retorno esperado sobre o investimento”.
No presente caso, a comparação entre os prazos dos contratos de
afretamento (prazos praticados x prazos parâmetros) somente se mostra
lógica e possível se comparados os prazos inicialmente acordados nos
respectivos contratos principais firmados com as sociedades responsáveis
pelo investimento e a construção das plataformas.
(...)
Essa configuração atende a lógica que sugere que contratos mais longos ou
volumosos tendem a gerar menores custos assumidos pelo afretador (e
vice-versa). Ou seja, é uma característica aplicada ao mercado em geral,
pois se refere ao conceito econômico de ganho ou economia de escala.
(...)
Ressalta-se também que é o contrato inicial que reflete o investimento do
construtor passível de comparação. Isso porque, com o passar do tempo os
aditivos feitos buscam adequar as particularidades ocorridas na história de
cada operação, o que distorceria qualquer tentativa de comparação. Uma
plataforma que, necessitando de adaptações para operar em outro campo
(...), foi levada para estaleiro, reformada e de novo mobilizada, passa a ter
Fl. 6342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
6
uma performance econômica diferente daquela prevista no projeto inicial
(...).
Quanto à relação entre prazo de afretamento x retorno do investimento,
entendemos que os contratos inicialmente firmados certamente refletem
os retornos esperados nos prazos acordados, relativamente aos
investimentos efetuados na construção das plataformas a serem afretadas.
Com efeito, como reportado anteriormente, cada plataforma é construída
para atender necessidades específicas para exploração de um determinado
campo de petróleo. Ou seja, os investimentos feitos nos equipamentos a
ela incorporados necessariamente levarão em conta essas características
específicas e, assim, por conseguinte, os retornos dos investimentos
esperados relativos a esses investimentos deverão estar refletidos nas
condições contratuais.
A autoridade fiscal reproduz em seu Relatório a tabela a seguir, que mostra os
prazos iniciais dos contratos de plataformas utilizadas para calcular o preço
parâmetro (vermelho) e dos contratos firmados com “consórcios construtores”
por intermédio de pessoas vinculadas no exterior (preto):

A fiscalização explica que os ajustes decorrentes das diferenças existentes nos
prazos contratados poderiam ser realizados por uma simples regra de três, em
que a taxa de afretamento praticado seria igual à taxa de afretamento dos
comparáveis multiplicada pelo prazo dos comparáveis e dividida pelo prazo dos
praticados. Entretanto, pondera que a fórmula descrita somente seria válida
para uma taxa de retorno igual a zero, mas no caso concreto o investimento
também tem relação com a taxa de retorno, e por isso esse fator deve ser
considerado.
Como a fiscalizada, quando questionada, asseverou que não dispunha das
informações e do detalhamento atinentes à composição de preço, já que estas
seriam de exclusiva responsabilidade da fretadora do navio, a autoridade fiscal
decidiu recorrer ao índice ROACE (Return On Average Capital Employed ou
Retorno sobre o capital médio empregado). Tal índice é obtido a partir da divisão
do EBIT pela média do capital empregado (ativos totais médio – passivo
circulante total médio) e reflete a capacidade de uma empresa obter retorno
sobre o capital que emprega. Por isso, segundo a fiscalização, seria um índice de
Fl. 6343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
7
desempenho bastante utilizado nas indústrias de capital intensivo, como as
indústrias petrolíferas.
Ademais, a fiscalização fundamenta a adoção do índice ROACE da seguinte
maneira:
(...) a eleição do ROACE pela fiscalização como taxa a ser aplicada na
fórmula financeira se deu pelos seguintes motivos: (a) publicidade e
disponibilidade
do
índice
(apurado/divulgado
nas
demonstrações
financeiras consolidadas dos grupos fabricantes), ou seja, poderia ser
aplicado/coletado pela própria fiscalizada: (b) ter como característica ser
um índice de desempenho de investimentos largamente utilizado pelas
indústrias de capital intensivo, tais como as do ramo do petróleo, e
basicamente reflete a capacidade de uma empresa obter retorno sobre o
capital que emprega; e (c) captura a diversidade de operações dos grupos
construtores de plataformas, entre elas, financiamento, marketing, vendas
e prestação de serviços que no seu conjunto contribuem para a geração de
valor. Um índice que se fixasse apenas no retorno da atividade exclusiva de
afretamento deixaria de considerar atividades como a prestação de serviços
e/ou financiamento que contribuem para o retorno dos investimentos da
atividade principal que é o negócio de alugar unidades/plataformas para
operação em campos de óleo e gás. Registre-se ainda que a não aplicação
do ROACE prejudicaria a interessada, pois, a aplicação de uma regra de três
simples acerca das diferenças de prazos dos contratos sobre o fator de
similaridade aumentaria o ajuste de adição ao lucro real e à base de cálculo
da CSLL.
Assim, para o novo cálculo a ser proposto, a autoridade fiscal obteve o índice
ROACE referente às empresas responsáveis pelas plataformas utilizadas como
comparáveis pelo contribuinte por meio de relatórios de resultados financeiros
anuais (alguns dos quais já apresentavam o índice ROACE calculado). Afirma ainda
que “com o objetivo de determinar um índice mais consistente procuramos incluir
o maior número de períodos, nos quais tanto os FPSO comparáveis quanto às
demais plataformas já tinham os seus contratos pactuados. Desta maneira, a série
pesquisada começa em 2011 (vários contratos assinados neste ano) e termina em
2018, último ano em que o comparável FPSO Rio de janeiro esteve em operação”.
E em consonância com a metodologia do PIC, que prevê o cálculo da média
aritmética ponderada dos preços identificados, a autoridade fiscal informa
também ter adotado tal ponderação matemática, obtendo, ao final, um ROACE
médio ponderado de 3,33%.
Assim, para se proceder ao ajuste dos comparáveis, relacionando investimento,
taxa de retorno, valor do afretamento e o prazo do contrato, de maneira a refletir
o efeito dos fatores apontados sobre os contratos comparados, a autoridade
lançadora adotou a seguinte fórmula:
Fl. 6344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
8

Para o cálculo proposto, vale notar que a autoridade fiscal explica ter utilizado as
mesmas taxas diárias de afretamento apresentadas pelo contribuinte com
relação ao ano-calendário 2017, por obediência ao disposto no art. 18 da Lei
9.430/1996, §10, inciso II.
A fiscalização que “a utilização da fórmula de matemática financeira concernente
à avaliação de investimentos pela taxa interna de retorno se faz necessária de
modo a permitir que, no cálculo do ajuste, tal fator - a taxa de retorno do
investimento - seja devidamente considerado” e reproduz, como exemplo, o
cálculo de um dos fatores de ajuste que consta do documento Ajustes - Preços de
Transferência - AC 2017, na planilha "Capixaba SBM 7-20 anos:

Na tabela abaixo, elaborada pela fiscalização, é demonstrado o valor de reposição
dos comparáveis (conforme informação prestada pelo contribuinte), a taxa de
afretamento praticada em 2017 (também informada pelo contribuinte) e o
percentual de retorno apurado pela autoridade fazendária, ajustado pela
diferença entre os prazos dos contratos, calculado a partir da fórmula descrita
acima. O novo percentual é 0,02739%, como depreende-se da tabela:

Esse percentual é, então, aplicado ao valor de reposição da plataforma afretada
de pessoa vinculada, obtendo-se, dessa maneira, o preço parâmetro para a
transação. Cabe lembrar que deve-se multiplicar, ainda, o percentual da empresa
Fl. 6345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
9
no consórcio para que se apure o preço parâmetro a ser efetivamente comparado
com o preço praticado.
Diante do exposto, a fiscalização teria constatado que as transações referentes
ao afretamento de plataformas não observaram as normas de preços de
transferência previstas na legislação tributária e que devem ser feitos ajustes às
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme demonstrado na tabela reproduzida
a seguir, em que grifei os valores de ajustes apurados:

Destaca-se que no Termo de Constatação Fiscal lavrado em 04/07/2022 e
enviado à fiscalizada, a autoridade fiscal explica que procedeu-se “a uma
compilação das informações e esclarecimentos prestados pela fiscalizada e pela
Petrobras (líder dos consórcios) no decorrer da fiscalização e o nosso
entendimento e cálculos da correta aplicação das normas de preço de
transferência – operações de importação - utilizando o método PIC, proveniente
das operações de importação relativas a três embarcações de empresas
vinculadas, demonstradas nos registros X320 e X330 da ECF do ano-calendário de
2017”, e informa ter facultado à fiscalizada a manifestação, no prazo de 30 dias,
acerca das constatações reportadas no termo e, a seu critério, valer-se do
direito previsto no art. 40 da Instrução Normativa no 1.312/2012.
A fiscalizada manifestou-se, apontando, em síntese, que os cálculos
apresentados pela fiscalização conteriam as seguintes deficiências: (i) foram
utilizadas premissas equivocadas quanto ao prazo contratual; (ii) o
construtor/proprietário obtém o retorno do investimento ao longo de todo o
contrato, considerando o seu prazo inicial e prorrogações; e (iii) o cálculo do
ROACE não atende aos requisitos da legislação tributária e não reflete a
realidade do mercado.
Diante dessa manifestação do contribuinte, a autoridade fiscal esclarece que,
após análise criteriosa das ponderações reportadas, decidiu manter o
entendimento de que o fator “taxa/valor de reposição” precisa ser ajustado, “de
modo a permitir a sua aplicação pelo método escolhido (PIC), em consonância
com as normas de preços de Transferência previstas na legislação tributária”.
Sustenta, ainda, diante de eventual argumento de que o retorno utilizado pela
autoridade fazendária (3,3%) é baixo, que os comparáveis foram escolhidos pela
própria fiscalizada, e que quando esta foi intimada a se manifestar e
eventualmente apresentar novos cálculos, nenhum dado foi apresentado como
alternativa, limitando-se à exposição de suas considerações em relação ao que foi
constatado pela fiscalização.
Fl. 6346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
10
Nesse sentido, a autoridade fiscal decidiu manter o cálculo efetuado, gerando os
seguintes ajustes à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em relação às plataformas
examinadas:

II. DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante traz em sua peça defesa, anexada às fls. 5304 a 5348, uma breve
explicação do funcionamento da indústria de exploração de petróleo e da
natureza dos contratos de afretamento de embarcações. Nesse contexto, explica
que “os contratos de afretamento de embarcação são aqueles nos quais uma
parte, o fretador, se compromete a disponibilizar uma embarcação para que seja
utilizada por outra parte, o afretador, que, em contrapartida, remunera o fretador
pelo direito de utilizar este bem”, e que, de acordo com a Lei no 9.432/1997,
existem três diferentes tipos de contrato de afretamento: afretamento a casco
nu, (ii) afretamento por tempo, e (iii) afretamento por viagem. Assim, esclarece
que, em sua essência, o contrato de afretamento equivale a um contrato de
cessão de direito de uso de uma embarcação, o que significa que, para fins de
comparabilidade, “para fins de comparabilidade, mais do que analisar as
características técnicas do bem afretado, é preciso analisar o direito cedido em
si”.
A impugnante também se debruça sobre o contexto em que foram empreendidas
as operações de afretamento com partes vinculadas que são objeto de escrutínio
da autuação ora apreciada.
Nesse sentido, esclarece fazer parte de consórcios que possuem a Petrobrás
como empresa líder, a qual, por este motivo, atuou como contratante das
operações de afretamento em nome dos consórcios e foi a responsável pelo
cálculo dos preços parâmetros para fins de aplicação das regras de preços de
transferência sobre essas operações. Diante desse contexto, considerando que o
cálculo do preço parâmetro é realizado diretamente pela Petrobras, como
contratante das operações de afretamento, a Impugnante apenas aplica tais
cálculos em suas operações, considerando, claro, somente a sua participação em
cada um dos consórcios. Reproduz-se a seguir alguns excertos da peça de defesa:
Como parâmetro de comparação com as aludidas operações de
afretamento realizadas no ano-calendário de 2017, a Petrobras, empresa
líder desses consórcios, elegeu quatro operações de afretamento de
embarcações do tipo FPSO, contratadas por ela própria com terceiros não
vinculados, e remuneradas mediante o pagamento de uma taxa diária de
afretamento, tal como ocorrido com os contratos de afretamento
celebrados com pessoas vinculadas.
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
11
Os contratos de afretamento eleitos pela Petrobras para cálculo do preço
parâmetro foram aqueles relativos às seguintes embarcações: (i)
Plataforma Capixaba; (ii) Plataforma Cidade Rio de Janeiro; (iii) Plataforma
Cidade Vitória; (iv) Plataforma Cidade de Itajaí.
Assim, foi também demonstrado que, dos cálculos realizados pela
Petrobras, líder dos consórcios, não resultaram quaisquer ajustes a serem
efetuados nas bases de cálculo dos tributos, motivo pelo qual, na apuração
dos mesmos, a Impugnante deduziu a integralidade das despesas ocorridas
em função dos afretamentos em vigência no ano-calendário de 2017,
considerando, claro, o seu percentual de participação em cada um desses
consórcios.
Durante a fiscalização, a Petrobrás foi intimada a prestar esclarecimentos e
documentações, tendo em vista ser a empresa líder dos consórcios e, portanto,
detentora da maior parte das informações relativas às operações e requisitadas
pela autoridade fiscal. Nesse sentido, com relação à metodologia e critérios
utilizados no cálculo do preço parâmetro, a empresa esclareceu o seguinte,
conforme destacado pela impugnante:
O objeto dos contratos de afretamento é o direito de uso das embarcações
e não as embarcações por si só. O conjunto de características e
especificidades de cada embarcação já está refletido no valor investido pelo
proprietário durante a construção. A capacidade de produção e outras
especificidades são inerentes à tecnologia da embarcação construída e das
facilidades sobre ela adicionadas. O contrato de afretamento considera
essas variáveis através do valor investido na construção da plataforma.
Ademais, o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido pelo
proprietário da embarcação, remunerado a uma taxa esperada de retorno
sobre o investimento, que por sua vez não mantém relação direta com o
resultado da produção de óleo e gás natural pelo uso do equipamento. O
valor da taxa diária cobrado é baseado na colocação da embarcação com
suas características técnicas à disposição do afretador durante um tempo
pré-acordado. O fretador levará este prazo do contrato em consideração
em relação ao retorno esperado sobre o investimento.
Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos de afretamento
firmados entre a Petrobras e partes independentes, que materializa o
método dos preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar
similaridade entre os racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das
embarcações e não simplesmente das características técnicas destas
embarcações, pois estes fatores já estão implícitos no valor de reposição
dos ativos afretados.
A Petrobrás entende que a razão entre a remuneração (taxa diária) e o
valor do mercado do ativo investido (valor de reposição) é a que melhor
poderá refletir a natureza da cessão de direito de uso (afretamento) das
Fl. 6348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
12
embarcações. A razão entre taxa diária e o valor de reposição do ativo
proporciona a relação econômica entre o direito de uso de ativos de
características que, embora diferentes, são fungíveis e intrínsecas ao valor
de reposição, e o valor de mercado do ativo afretado.
Para fins de cálculo, calcula-se uma relação entre a taxa diária e o CAPEX
(valor de reposição, conforme laudo de avaliação) das embarcações de cada
afretamento da Petrobras com partes independentes, calculando assim
uma relação (taxa diária)/CAPEX. Em seguida, calculamos a média das
relações “Taxa diária/CAPEX de terceiros. Essa média é multiplicada pelo
CAPEX dos bens testados, obtendo desta forma, a taxa parâmetro de cada
embarcação.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE: DA PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO
AUTO DE INFRAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 142, DO CTN
Diante da discordância da fiscalização em relação à metodologia adotada e dos
ajustes por ela realizados à apuração dos preços parâmetros pelo contribuinte, de
maneira a considerar o efeito das diferenças de prazos entre os contratos
comparados e uma taxa de retorno média dos investimentos efetuados pelos
proprietários das embarcações afretadas (esta última fundamentada no índice
ROACE das empresas afretadoras), a impugnante sustenta que o Auto de Infração
é nulo,” na medida em que a Fiscalização (i) não demonstrou de forma clara os
fundamentos da premissa que sustenta toda a atuação, qual seja, de que seria
no prazo inicialmente firmado nos contratos que o construtor/proprietário da
embarcação reaveria todo o valor investido, (ii) não demonstrou como obteve
as médias de ROACE utilizadas no cálculo do preço parâmetro; e (iii) considerou,
em seus cálculos, o prazo inicial incorreto de afretamento dos FPSOs Cidade de
Ilha Bela e Cidade de São Paulo, uma vez que o prazo correto é de 15 anos, e não
de 20, como equivocadamente apontado pela Fiscalização”. Reproduz-se abaixo
excertos da peça de defesa:
(...) a Fiscalização partiu da premissa de que o construtor/proprietário da
embarcação teria sempre a expectativa de recuperar todo o valor investido
no prazo inicialmente firmado nos contratos de afretamento. Assim, a
Fiscalização concluiu que, por terem sido firmados por prazos iniciais
inferiores, os valores das taxas diárias referentes aos contratos
comparativos seriam sempre maiores que as taxas diárias praticadas pela
Impugnante. A lógica é que, nos contratos comparativos, o prazo para a
diluição do valor total investido seria menor, resultando em uma taxa diária
superior.
Ocorre que, a Fiscalização não demonstrou os fundamentos legais ou
qualquer tipo de embasamento que sustente tal premissa. Não há sequer
um elemento no Auto de Infração e/ou no Termo de Verificação Fiscal que
demonstre o motivo pelo qual esta premissa foi adotada pela Fiscalização, o
Fl. 6349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
13
que evidencia a nulidade da presente autuação por ausência de
fundamentação.
Nesse sentido, a Impugnante destaca que, recentemente, nos autos do
Processo Administrativo no 16682-721.161/2021-81, que tratava de
cobrança idêntica, mas referente ao ano-calendário 2016, a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal proferiu acórdão que expressamente
reconheceu que as informações apresentadas pela Fiscalização não foram
suficientes para embasar a premissa adotada, qual seja, de que o fretador
buscaria recuperar integralmente o valor investido no período contratual
inicialmente pactuado, (...)
(...)
Além disso, ainda com relação aos prazos dos contratos de afretamento, a
Impugnante ressalta que, conforme informado pela Petrobrás, os prazos
inicialmente firmados nos contratos de afretamento dos FPSOs Cidade de
Ilha Bela e Cidade de São Paulo foram de 15 anos, e não de 20, como
equivocadamente considerado pela fiscalização em seu cálculo.
A utilização de um prazo inicial incorreto evidentemente macula o cálculo
do ajuste que fundamentou a presente cobrança, especialmente tendo em
vista a principal premissa utilizada pela Fiscalização, qual seja: o prazo
inicial firmado no contrato impacta diretamente a taxa diária cobrada, e
consequentemente o preço parâmetro a ser utilizado.
Partindo da premissa adotada pela Fiscalização, a aplicação de um prazo
equivocadamente maior (20 anos), resulta em uma taxa diária menor e,
consequentemente, em um ajuste maior no preço parâmetro, se
comparado ao obtido a partir da aplicação do prazo inicial correto (15
anos).
(...)
Como se não bastasse o acima descrito, ao tentar obter a taxa de retorno
desses investimentos, como já mencionado, a Fiscalização utilizou o índice
ROACE das empresas fretadoras das embarcações comparativas. Contudo, a
Fiscalização igualmente não demonstrou de forma clara como obteve as
médias de ROACE utilizadas no cálculo do preço parâmetro.
(...)
Neste sentido, insta ressaltar que não cabe à Impugnante provar que não
agiu de forma ilegítima. É ao Fisco que compete identificar precisamente a
infração e sua exata medida, justificando e comprovando com elementos
suficientes suas alegações na petição inaugural do auto de infração. O ônus
da prova da infração é do Fisco.
Portanto, resta demonstrado que ao realizar o lançamento fiscal
exclusivamente com base em premissa não fundamentada, a fiscalização
Fl. 6350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
14
acabou por violar a previsão do art. 142 do CTN, na medida em que não
apresentou elementos suficientes que sustentem a suposta infração
imputada, razão pela qual o presente Auto de Infração deve ser anulado.
2) MÉRITO
Ainda que se entenda que a autuação não é nula, a impugnante argumenta que a
premissa adotada pela fiscalização de considerar a recuperação integral do
investimento, pelo fretador, no prazo inicialmente acordado em contrato, não se
verifica na realidade do mercado de óleo e gás, tendo em vista que a prática
comum é que os prazos contratuais sejam prorrogados, “provavelmente até o fim
do período de produção do Campo”.
Nesse sentido, explica que “embarcações como FPSOs são feitas, em sua
esmagadora maioria sob medida, de acordo com as necessidades de um campo
específico e nos termos solicitados pelo fretador, o usual é que o afretamento
de um FPSO se mantenha pelo mesmo prazo de produção do campo para o qual
foi construído”. No caso concreto, a impugnante afirma que “a Fase de Produção
dos campos em que empregadas as embarcações utilizadas como comparativo
tem duração de 27 anos contados da data de declaração de comercialidade,
podendo ser renovada”, conforme documentos divulgados pela Agência Nacional
do Petróleo. Ademais, reproduz excertos dos contratos de afretamento
comparáveis para demonstrar a previsão da faculdade de sua prorrogação.
O sujeito passivo ainda argumenta o seguinte:
(...) ao contrário da lógica, data vênia, simplista, adotada pela Fiscalização, a
praxe de mercado mostra que o que ocorre é o inverso. Ou seja, na
realidade, o retorno do investimento não é obtido no prazo inicialmente
firmado no contrato, mas ao longo de todo prazo, considerando as
prorrogações dos prazos contratuais que são realizadas em 99% dos casos.
(...)
Apesar de não ter acesso a íntegra dos contratos utilizados como
comparativos, pois não é parte destes, a Impugnante solicitou a informação
sobre o valor das taxas diárias iniciais e aquelas referentes às prorrogações
dos contratos à Petrobras (Doc. 6). A informação obtida só corrobora com o
que foi acima mencionado, o preço referente ao prazo inicial e às
prorrogações não se altera, o que ocorre é somente a correção do valor no
tempo, o que demonstra de forma cabal que a premissa da Fiscalização não
se sustenta. O construtor/proprietário obtém o retorno do seu
investimento ao longo de todo o contrato, considerando o seu prazo inicial
e prorrogações. Por essa constatação fática irretorquível se denota que os
preços parâmetros que nortearam o cálculo do PIC são bons, de mercado, e
baseados em fatos concretos.
Sobre este ponto, conclui que “se o raciocínio da Fiscalização estivesse correto
deveria haver uma diferença considerável entre o preço exigido no prazo inicial
Fl. 6351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
15
do contrato e aquele exigido após as prorrogações”, o que não teria ocorrido no
caso concreto, conforme as informações prestadas pela Petrobrás.
A impugnante ainda sustenta que mesmo que se considerasse que a premissa da
fiscalização está correta, não seria necessário realizar qualquer tipo de ajuste no
cálculo do preço parâmetro do contribuinte, “na medida em que, seguindo a
lógica adotada, de que o proprietário/construtor do FPSO recuperaria o valor total
investido no prazo inicialmente firmado no contrato, as taxas diárias de três dos
contratos ora em análise (Capixaba, Rio de Janeiro e Vitória), no ano de 2017,
seriam inferiores ao do quarto contrato comparativo (Itajaí), o que neutralizaria
eventual taxa diária em valor superior”. Reproduz-se a argumentação do sujeito
passivo:
Em 2017, o prazo inicial firmado no contrato de afretamento dos FPSOs
Capixaba, Rio de Janeiro e Vitória já havia se encerrado, o que significa que,
na prática, estes contratos já haviam sido prorrogados e, aplicando-se a
lógica da Fiscalização, as taxas diárias pagas neste ano (e utilizadas pela
Impugnante no cálculo do preço parâmetro) apenas teriam como objetivo
remunerar o direito de uso do FPSO, e não mais retornar o valor investido
na construção da embarcação – que teria sido pago ao longo do prazo
inicial firmado nos contratos –, de forma que a tendência é de que seriam
inferiores à taxas diárias referentes ao quarto contrato (Itajaí), que ainda
estava dentro do seu prazo inicial.
Assim, as três taxas diárias inferiores referentes aos contratos dos FPSO’s
Capixaba, Rio de Janeiro e Vitoria acabariam por neutralizar o efeito das
eventuais taxas diárias superiores referentes ao quarto contrato utilizado
como comparativo (Itajaí).
(...)
Isso significa dizer, na prática, que, partindo da premissa utilizada pela
Fiscalização, em 2017 as taxas diárias referentes ao afretamento dos FPSOs
Capixaba, Rio de Janeiro e Vitória não seriam superiores ao preço praticado
em razão do curto prazo contratual, como alega a Fiscalização, mas, pelo
contrário, seriam inferiores, pois não teriam como objetivo a recuperação
do capital investido, mas apenas a remuneração pelo direito de utilização
dessas embarcações.
Considerando que, no presente caso, foram utilizadas as taxas diárias
praticadas em quatro contratos comparativos, sendo que em apenas um
deles (Itajaí) a taxa diária, pela premissa adotada pela Fiscalização, ainda
estava remunerando o capital investido, mas nos outros três contratos
(Capixaba, Rio de Janeiro e Vitória), como demonstrado acima, a taxa diária
já era muito inferior, conclui-se que essas três últimas taxas diárias
inferiores neutralizariam o efeito da primeira taxa supostamente superior.
Fl. 6352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
16
Portanto, resta demonstrado que, sob qualquer ótica que se analise a
presente situação, ao contrário do que entendeu a Fiscalização, não seria
necessário realizar qualquer ajuste no cálculo do preço parâmetro.
Ademais, a impugnante sustenta que a fiscalização teria incorrido “em sérios
erros que maculam a própria lógica das regras do preço de transferência e os
seus princípios basilares”, ao considerar o índice ROACE como a taxa de retorno
do investimento em seu recálculo do preço parâmetro. Em síntese, apresenta os
seguintes argumentos:
a) o índice ROACE, adotado pela Fiscalização em seu cálculo, contempla
todas as operações realizadas pelas empresas que firmaram os contratos
de afretamento considerados como comparativos, inclusive aquelas
realizadas entre partes vinculadas, e o art. 8o da IN RFB no 1.312/2012
determina que o preço parâmetro deverá ser aquele praticado entre
pessoas jurídicas não vinculadas, vedando, em absoluto, a utilização de
operações entre partes vinculadas como comparáveis, sob pena de violação
ao princípio arm’s length, cerne das regras de preço de transferência;
b) o índice ROACE, tal como aplicado pela Fiscalização, não considerou a
necessidade de segregação dos ativos por segmento, contemplando todas
as operações realizadas pelas empresas, incluindo aquelas atividades
estranhas ao afretamento de FPSOs, na medida em que as empresas
analisadas, quais sejam SAIPEM, SBM, TEEKAY e MODEM, realizam uma
diversa gama de atividades; e,
c) o cálculo tal como realizado pela Fiscalização não considerou que as
referidas empresas analisadas no comparativo operam em diversas
jurisdições, de forma que seria necessário realizar ajustes referentes às
diferenças de padrão contábil existente entre as distintas jurisdições;
d) a Fiscalização aplicou ainda um percentual baixíssimo (de 3,33%) do
índice de ROACE, incompatível com a realidade da indústria de petróleo, e
com a taxa de retorno esperada das operações de afretamento de FPSOs,
que por serem atividades complexas e arriscadas demandam altíssimo
investimento financeiro e, por via de consequência, permitem um retorno
muito mais elevado do que meros 3%, pois se assim não fosse, não faria
sentido que as empresas investissem tempo e dinheiro nesse tipo de
operação para ter um retorno tão irrisório (seria melhor terem realizado
investimentos em renda fixa, no mercado financeiro, pois teriam resultados
melhores de seu investimento);
Para fundamentar o item a), reproduz excertos das demonstrações financeiras
utilizadas em que as empresas relatam a realização de operações com partes
vinculadas.
Com relação ao item b), faz referências a trechos das demonstrações financeiras
utilizadas em que é possível verificar que as empresas em questão desempenham
Fl. 6353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
17
outras atividades além do da construção de embarcações para afretamento. Por
isso, conclui que a utilização, pela fiscalização, do índice ROACE para o cálculo do
preço parâmetro, revela-se ilegal, por violação à previsão expressa dos art. 18, I,
da Lei n£' 9.430/96 e art. 42 da IN RFB n£' 1.312/12, os quais determinam a
comparação entre índices idênticos ou similares, na medida em que o índice
ROACE englobaria todas as operações das empresas construtoras dos ativos.
Já em relação ao item d), argumenta pela ausência de razoabilidade no índice
utilizado, com base em comparações com outros índices de retorno e na
compreensão sobre a indústria do petróleo:
A ausência de razoabilidade fica evidente quando se compara o referido
percentual com o os índices financeiros divulgados em 2016, período objeto
do Auto de Infração ora combatido.
A Taxa Selic, por exemplo, no ano de 2017, acumulou 9,53%. E a Poupança
rendeu cerca de 6,16%.
Ou seja, caso a Fiscalização estivesse correta, até mesmo a poupança teria
propiciado um retorno duas vezes maior do que a taxa de retorno
supostamente esperada pelas quatro empresas multinacionais utilizadas
como comparativos: SBM, SAIPEM, MODEC e TEEKAY.
(...)
Além disso, é preciso ter em mente que a construção de um FPSO é uma
atividade altamente complexa, arriscada e custosa em termos financeiros,
que demanda um enorme dispêndio de energia, dedicação e organização
das empresas construtoras, por se tratar de um investimento de longo
prazo.
Portanto, muito embora a Impugnante não tenha acesso à efetiva da taxa
de retorno referente à cada um dos contratos comparativos – motivo,
inclusive, pelo qual não considerou este fator em seus cálculos -, seu
conhecimento da indústria de Petróleo lhe permite concluir que não há
lógica em partir da premissa de que quatro empresas multinacionais desse
porte optariam por investir tanto tempo, esforço e dinheiro na construção
de FPSOs para receberem um retorno de apenas 3,3% do valor investido.
Nesse sentido, a impugnante destaca que, recentemente, nos autos do Processo
Administrativo n£' 16682-721.161/2021-81, que tratava de cobrança idêntica,
mas referente ao ano-calendário de 2016, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal proferiu acórdão que expressamente afastou a utilização do índice ROACE
calculado pela fiscalização, justamente por entender que o percentual de 3,33%
não reflete a realidade do mercado (Doc. 5), o que resultou no cancelamento da
autuação.
3) DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Fl. 6354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
18
Por fim, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do Auto de Infração,
a impugnante pugna pela insubsistência da incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, sob o argumento de que “não é essa a interpretação que o E.
CARF e a C. CSRF têm acerca da matéria, uma vez que é possível identificar uma
série de precedentes em que foi afastada a aplicação de juros sobre multa de
ofício em razão da sua falta de previsão legal”, e de que a Câmara Superior de
Recursos Fiscais já teria expressamente consignado que “a penalidade pecuniária
não decorre de tributo ou contribuição, mas do descumprimento do dever de
seu pagamento ou declaração”. Assim, faz referência a diversos acórdãos em que
as referidas instâncias de julgamento administrativo teriam proferido decisões
nesse sentido. E complementa:
Não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na
medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela
privação do uso de seu capital, eles devem incidir somente sobre o que
deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi. Fora dessa hipótese,
qualquer incidência de juros se mostra abusiva e arbitrária, por ausência de
seu pressuposto de fato – reposição do numerário que deveria ter
ingressado nos cofres públicos, mas não ingressou pela falta do
contribuinte.
Justamente por essa razão é que não há previsão legal para a incidência de
juros sobre multa. O § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430 determina que sobre
os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do artigo 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.
À evidência, a expressão sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora, que inaugura o dispositivo acima transcrito, diz
respeito somente ao valor do principal relativo à obrigação tributária não
paga no vencimento.
Em vista do exposto, entende restar comprovada a impossibilidade da exigência
de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada.
Dos pedidos
Ante o exposto, a impugnante requer o conhecimento e o provimento da peça de
defesa apresentada, para o cancelamento integral do Auto de Infração lavrado,
extinguindo-se a totalidade do crédito tributário exigido.
Subsidiariamente, caso não seja determinado o cancelamento integral do
lançamento tributário, requer-se o afastamento da exigência de juros de mora
calculados com base na Taxa Selic sobre a multa de ofício lançada.
A impugnante protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se
façam necessários, bem como pela produção de todas as provas em direito
admitidas, atestando, de logo, pela autenticidade de eventuais cópias não
Fl. 6355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
19
autenticadas anexadas à presente, nos termos do artigo 365, inciso IV e da parte
final do § 1o do artigo 544, ambos do CPC.
Por fim, requer que todas as intimações relativas ao presente processo
administrativo sejam feitas aos cuidados de MARIO GRAZIANI PRADA, inscrito na
OAB/RJ sob o no 182.956 e ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO, inscrita
na OAB/RJ sob o no 108.708, integrantes do escritório Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr. e Quiroga Advogados, com endereço profissional na Praia do
Flamengo, no 200, 11o Andar, CEP 22210-901, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, com
envio de cópia à impugnante no endereço constante dos autos. (Grifos do original
omitidos. Grifei)
Em sessão de julgamento realizada em 20 de julho de 2023, a 9a Turma de
julgamento da DRJ01 deu procedência à impugnação, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPERAÇÕES DE AFRETAMENTO. MÉTODO PIC.
PRAZO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE AJUSTE. AJUSTE DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA.
Tem razão a fiscalização quando aponta a desconsideração, pela impugnante, dos
prazos dos contratos objeto de comparação como uma fragilidade do cálculo dos
preços parâmetros efetuados pelo contribuinte. Entretanto, inadequada a
premissa adotada pela fiscalização em seus cálculos de considerar que a
recuperação do investimento se daria integralmente no prazo inicial pactuado nos
contratos examinados. Ao se desafiar a aplicação das regras de preços de
transferência engendrada pelo contribuinte, a qual foi documentada e esclarecida
durante o procedimento fiscal, e após intimar o contribuinte a apresentar novo
método ou cálculo, se for o caso, conforme previsto no caput do art. 20-A da Lei
9.430/1996, entendo que o ônus probatório é invertido. Dessa maneira, cabe às
autoridades fiscais demonstrarem as falhas cometidas pelo contribuinte e
aplicarem as regras de preços de transferência em conformidade com o
entendimento que sustentam e com o que dispõe a legislação vigente, consoante
o disposto no § 2o do art. 20-A supramencionado.
TAXA INTERNA DE RETORNO PELO ÍNDICE ROACE DE EMPRESAS PROPRIETÁRIAS /
CONSTRUTORAS DAS PLATAFORMAS COMO ELEMENTO DE AJUSTE DE OFÍCIO DO
PREÇO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE.
O índice contábil ROACE é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim do total médio de
todos os ativos. Neste caso, verificando-se que diversas outras atividades são
desempenhadas pelas empresas construtoras/ afretadoras, a utilização do
referido índice para ajuste de preço parâmetro em atividade específica de
afretamento geraria, por si só, distorção, e não uma aproximação para efeitos de
comparação de preço.
Fl. 6356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
20
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplica-se à CSLL a mesma decisão manifestada em
relação ao IRPJ.
O presidente daquele colegiado interpôs recurso de ofício.
Ciente, o interessado, em 09/08/2023 (fls. 6.262).
Às fls. 6.268 e ss, a PGFN apresentou razões ao recurso de ofício, com relevo para o
seguinte:
Cumpre, primeiramente, estabelecer que os contratos praticados e os contratos
parâmetros guardam relação de similaridade e não de identidade.
A distinção é relevante, pois aos serviços similares não se aplica o rol taxativo do
§1o do art. 9o da IN RFB no 1.312/2012. Consoante expressa disposição normativa,
para comparação entre operações similares, não há limitação quanto aos
elementos a serem considerados no ajuste, desde que se refiram às condições
de negócio, natureza física e conteúdo (conforme caput do art. 9o) ou diferenças
de natureza física e de conteúdo (a teor do art. 10). Cabe reproduzir os
dispositivos incidentes:
(...)
Estabelecido o paradigma normativo, nota-se que a relação entre os contratos
utilizados para apurar o preço parâmetro e os contratos firmados por REPSOL
guardam relação de similaridade.
As diferenças entre os contratos celebrados e os parâmetros foram identificadas
pela Autoridade Fiscal e confirmadas pela líder dos consórcios (fl. 5.268):
(...)
Não há controvérsia, portanto, sobre o cabimento da relação de similaridade
entre os contratos comparados.
Convém ressaltar que o prazo contratual é uma das condições do negócio, sendo
assim circunstância influenciadora do preço final da transação, nos termos do
art. 9o, acima transcrito, e, dessa forma, elemento a ser considerado para fins de
ajuste do preço parâmetro, sob pena de restar incompleta a determinação do
preço para fins de comparação.
Por todo o exposto, fica estabelecida a relação de similaridade (e não identidade)
entre os contratos praticados e os parâmetros e, consequentemente, o cabimento
dos ajustes previstos no art. 9o da Instrução Normativa sobre os últimos, a
autorizar a inclusão da variável dos prazos avençados, porquanto abrangidos pelo
Fl. 6357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
21
fator “condições de negócio”. Destarte, escorreito o procedimento da autoridade
lançadora e hígida a autuação.
Apesar de não dissentir acerca da necessidade de consideração dos prazos dos
contratos nos ajustes dos preços de transferência, a DRJ acatou a fundamentação
trazida pelo contribuinte, por reputar que a Fiscalização teria adotado premissa
inadequada no sentido de que os cálculos devem levar em conta “que a
recuperação do investimento se daria integralmente no prazo inicial pactuado nos
contratos examinados” (fl. 6.253).
Além disso, o Órgão Julgador de primeira instância considerou inapropriada a
utilização do índice ROACE para definir a taxa de retorno esperada pelo
investimento.
(...)
II.2.2 - Do ajuste em função da variável prazos contratuais
A Fiscalização observou existir diferença significativa nos prazos dos contratos
parâmetro (sete a nove anos) em relação aos contratos praticados (vinte anos)
e, por consequente, reputou necessário inserir novas variáveis no ajuste de
similaridade. Assim, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 40 da Instrução Normativa
RFB no 1.312/2012, computou, para fins de comparação, as variáveis (i) prazo
inicial do contrato e (ii) taxa de retorno de investimento, pelo índice ROACE. A
leitura do respectivo excerto do TVF elucida:
(...)
Definidos os critérios de avaliação que deveriam ser introduzidos no exame de
comparabilidade, a Fiscalização se debruçou sobre os contratos parâmetro.
Nessa oportunidade, observou que o cotejo entre contratos parâmetro e
praticados deveria considerar os prazos originais dos contratos parâmetro, não
computando o prazo relativos a aditivos, pois (i) não se deve comparar prazos
de contratos originais com prazos totais sob pena de se comparar
valência/direitos distintos e (ii) a precificação do contrato original “certamente
refletem os retornos parciais esperados nos prazos acordados, relativamente
aos investimentos efetuados na construção das plataformas a serem afretadas.”
(fl. 5.272). Mais uma vez, cabe reproduzir (fl. 5.272) :
(...)
Sucede que a DRJ acompanhou a percepção equivocada da REPSOL, ao considerar
“a inadequabilidade da premissa adotada pela Fiscalização em seus cálculos ao
considerar que a recuperação do investimento se daria integralmente no prazo
inicial pactuado nos contratos examinados” (fl. 6.253).
(...)
Posta a premissa de que o prazo contratual é aspecto determinante na aferição da
taxa de retorno e, portanto, na precificação dos contratos, devem ser investigados
Fl. 6358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
22
os fatores que conduzem à conclusão de que o prazo original da contratação deve
prevalecer sobre o somatório com eventuais aditivos e extensões.
De início, deve-se considerar que, em 2017, os contratos de afretamentos
praticados estavam apenas no começo ou em meados de sua vigência inicial e em
observância do que determina a legislação de regência, não se pode comparar os
contratos iniciais praticados com prazos totais (contrato inicial
+
aditivos/renovação) dos contratos parâmetros, sob pena de se estar comparando
valências/direitos distintos e, desta forma, distorcer o objetivo da norma que é
promover a comparação entre direitos os mais similares possível.
Ademais, como já exposto, na comparação entre as “condições contratuais
parâmetros” e as “condições contratuais praticadas”, necessário ainda
considerar a relação entre prazos contratados e retorno do investimento, já que
o fretador levará este prazo do contrato em consideração em relação ao retorno
esperado sobre o investimento. Pois bem, os investimentos existentes e
passíveis de comparação, e seus respectivos prazos, são aqueles retratados nos
contratos inicialmente firmados. Esses contratos iniciais, apesar de, em regra,
não refletirem a integralidade do investimento ou de seu retorno total, permitem
a comparação matemática dos modelos de precificação de afretamento aplicáveis
tanto às “plataformas comparáveis", como às “plataformas praticadas".
É certo que existe a possibilidade de extensão, até sucessiva, dos prazos. Neste
caso, não seria possível determinar exatamente quando a plataforma encerraria a
sua produção e, por decorrência, nem o retorno total do investimento. Mas não
foi esse o fim buscado pela Fiscalização e nem o levado a efeito. O objetivo dos
ajustes promovidos foi buscar a similaridade entre as operações comparadas
então existentes e, em vista dessa finalidade, é que se afirma que, no ano-
calendário 2017, a comparação somente se mostra lógica e possível se baseada
nas condições negociadas nas respectivas contratações iniciais (parâmetro x
praticada).
É o contrato inicial, como modelo de precificação, que reflete o investimento do
construtor passível de comparação. Isso porque, com o passar do tempo, os
aditivos feitos buscam adequar as particularidades ocorridas na história de cada
plataforma, o que distorceria qualquer tentativa de comparação. Como visto, uma
plataforma que, necessitando de adaptações para operar em outro campo, foi
levada para um estaleiro, reformada e mobilizada novamente, passa a ter uma
performance econômica diferente daquela prevista no projeto inicial.
(...)
No caso dos autos, o Termo de Verificação Fiscal faz algumas referências ao termo
“retorno esperado”, o qual, não corresponde necessariamente a 100% do
investimento.
É imperioso destacar que, independentemente do percentual de retorno do
investimento, o ajuste de preço de transferência decorrente das diferenças nas
Fl. 6359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
23
circunstâncias e condições econômicas (diferentes prazos estabelecidos nos
contratos iniciais) é sempre o mesmo, pois as operações são similares e possuem
performances comparáveis. Tal fato decorre da eliminação do valor do
investimento ou do retorno esperado ou lucro obtido – a nomenclatura varia
dependendo da atividade ou do mercado, naquela fase do projeto, seja ele de
100%, 70%, 60% ou qualquer outro percentual, quando estabelecida a relação
entre o afretamento praticado e o parâmetro.
(...)
A fórmula matemática exposta no TVF dá conta de que é irrelevante aos ajustes
efetuados pela Fiscalização cogitar se a recuperação do investimento se daria
integralmente no prazo inicial do contrato. O fundamento para o ajuste é o fato
incontroverso de que os direitos de uso de plataformas são similares e, portanto,
possuem desempenhos semelhantes, motivo pelo qual não cabe exigir
demonstração do percentual do investimento recuperado no prazo inicial do
contrato, conforme consta no acórdão da Delegacia de Julgamento.
Assim, deve-se reconhecer que os prazos contratuais originais devem ser eleitos
como fator relevante para determinar a precificação dos contratos e, mais, que
para fins de comparação entre os contratos parâmetro e os praticados, deve-se
adotar o prazo do contrato firme, ou seja, o contrato originalmente firmado.
II.2.3 - Do ajuste em função da taxa de retorno
A Fiscalização também promoveu ajuste em função da taxa de retorno,
observando que esse ajuste beneficia a autuada. A taxa de ajuste eleita foi o
ROACE. Reproduzem-se os pertinentes trechos do TVF:
(...)
No que tange ao retorno, a taxa deve ser obtida junto às empresas, estaleiros e
construtores das plataformas. E considerando a atividade em discussão, óleo e
gás, como taxa de retorno escolheu-se o índice ROACE, que reflete a capacidade
de uma empresa obter retorno sobre o capital que emprega.
O ROACE (Return On Average Capital Employed ou Retorno sobre o capital médio
empregado) é um índice de desempenho bastante utilizado nas indústrias de
capital intensivo, como as indústrias petrolíferas, sendo obtido pela divisão do
EBIT pela média do capital empregado (Ativos Total médio – Passivo circulante
total médio).
Com o objetivo de determinar um índice consistente, foi considerado o maior
número de períodos nos quais tanto as plataformas comparáveis quanto as
plataformas afretadas com pessoas vinculadas já tinham seus contratos de
afretamento pactuados. Dessa maneira, a série de índices considerada começa
em 2011 e termina em 2018 (ano em que o FPSO Rio de Janeiro saiu de
operação). A taxa de retorno adotada foi equivalente a média ponderada do
índice ROACE (3,33%).
Fl. 6360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
24
O cálculo com o uso do índice ROACE foi questionado pela contribuinte desde a
fase inquisitiva do lançamento. Sobre esse questionamento, dois pontos devem
ser ressaltados. Primeiramente, cabe notar que o questionamento se deu quando
realizada a intimação nos termos do art. 40 da IN RFB 1.312/2012. O dispositivo
possibilita aos contribuintes a apresentação de novo cálculo de apuração do preço
de transferência. Retira-se do TVF:
(...)
Uma vez que a interessada, apesar de questionar o uso do ROACE, não
apresentou nova apuração dos valores comparáveis, a Autoridade Fiscal, em
obediência à legislação, determinou o preço parâmetro com a documentação de
que dispunha.
Outro ponto a ser destacado é a adequação do uso do ROACE para figurar como
taxa de retorno. O índice permite justamente comparar o desempenho dos
diferentes “fornecedores” utilizados na determinação do preço parâmetro. Com
efeito, os grupos econômicos que atuam na construção e afretamento de FPSOs e
outras embarcações de grande porte compreendem diversidade de atividades,
que são atribuídas a diferentes sociedades componentes do grupo por exemplo:
pesquisa e desenvolvimento; gerenciamento de intangíveis; instrumentos
patrimoniais e financiamento intragrupo; financiamento de terceiros; seguros;
seleção e gerenciamento de compras; vendas, marketing e distribuição;
construção e produção; administração, gerenciamento e serviços de suporte;
serviços para terceiros.
Algumas companhias acumulam mais de uma atividade, mas na prática ocorre a
distribuição de ativos, pessoas, funções e riscos dentro das empresas do grupo, de
acordo com as características mais adequadas encontradas nos diferentes países
em que atuam. Verifica-se, a rigor, que as atividades envolvidas numa transação
de plataformas de petróleo são muito mais amplas e diversificadas do que a fase
de construção do projeto e, comumente, envolve todo o grupo econômico.
Dessarte, há de se convir que, ao contrário do entendimento adotado na decisão
recorrida, o fato de o índice utilizado abranger a empresa como um todo se
mostra condizente com a análise efetuada, pois considera a integração e a
sinergia existente dentro da multinacional para atender a demanda por FPSO e
plataformas semissubmersíveis.
Com efeito, o afretamento de um FPSO constitui atividade complexa, a envolver
várias etapas. Inicia-se com o interesse de um operador de determinado campo
por sua exploração, o que requer o uso de plataforma com características técnicas
específicas. Para isso, há que se procurar uma companhia construtora. Diante de
uma demanda desse tipo, por exemplo, a empresa fretadora teria que solicitar ao
seu departamento de engenharia um projeto básico. Para a construção, necessita
de financiamentos e de seguros. Parte da construção do referido FPSO pode
ocorrer num estaleiro em outro país, sob gerenciamento de outro ente do mesmo
grupo econômico. Por fim, uma empresa de prestação de serviços atuará na
Fl. 6361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
25
embarcação quando entrar em operação no país da afretadora. Cada uma dessas
etapas pode ser empreendida por entes distintos, situados em países diferentes.
Desse modo, um índice que refletisse apenas o retorno da atividade exclusiva de
afretamento do CAPEX deixaria de considerar atividades como engenharia,
construção, prestação de serviços e financiamento, que contribuem para o
retorno dos investimentos feitos na atividade de afretamento.
Ademais, a utilização do ROACE também evita uma distribuição irregular de
resultados. Cabe recordar, aqui, os notórios casos de 10x90, nos quais eram
atribuídos percentuais menores para a prestação de serviços e maiores para o
afretamento da plataforma. Ao operar desta forma, as empresas estrangeiras
obtinham altos lucros e as brasileiras tinham prejuízo, tendo, inclusive, que
recorrer a empréstimos junto às próprias empresas vinculadas no exterior para
financiar suas atividades, o que corroía ainda mais a performance da contribuinte
brasileira. Ou seja, o resultado consolidado das operações é bem mais confiável
do que aquele específico a um nicho da transação.
Os retornos sobre ativos (ou sobre capital) são uma base apropriada nos casos em
que ativos (em vez de custos ou vendas) são um melhor indicador do valor
agregado pela parte testada, como em atividades intensivas em ativos e em
capital, como as atividades de exploração de petróleo em águas profundas.
No que concerne ao necessário delineamento das condições e características
econômicas relevantes que circundam as transações, vale destacar que devem ser
considerados na comparação os diferentes desempenhos das empresas. Ao
comparar uma operação lucrativa com outra que teve prejuízos, cabe a realização
de ajustes nos preços dos bens, serviços e direitos para expurgar os reflexos dos
diferentes resultados obtidos pelas companhias.
(...)
Quanto ao entendimento de que a taxa média de retorno calculada (3,33%)
destoaria da realidade do mercado, cumpre observar que ele não se sustenta
diante dos fatos apurados pela Fiscalização. Nota-se que as taxas de retorno
apuradas pelas 4 empresas afretadoras examinadas apresentaram grande
amplitude de variação, sendo a maior e a menor, inclusive, referentes ao
mesmo ano (em 2016, MODEC índice positivo de +15,10%, enquanto SAIPEN
tem índice negativo de -25,82%). O Fisco utilizou 32 índices para mitigar essa
amplitude. Dentre eles, 16 estiveram abaixo de 3,5% e 16, acima desse patamar, o
que demonstra que podem representar efetivamente, a depender do ano, maior
ou menor retorno que os rendimentos financeiros de baixo risco. O método
empregado pela Fiscalização usa a média ponderada precisamente para evitar
distorções pontuais que poderiam ocorrer. Observe-se que o índice médio do ano
de 2016 é 0,23% negativo, ao passo que o índice médio de 2017 é 2,84% positivo,
ambos menores que os índices empregados no lançamento:
(...)
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
26
Como dito anteriormente, a contribuinte foi previamente intimada sobre a
utilização do ROACE, mas não apresentou qualquer outro índice que entendesse
mais apropriado à operação. A legislação tributária vigente determina que o preço
parâmetro deve ser apurado com base na documentação de que a Fiscalização
dispõe, principalmente no caso de omissão do sujeito passivo, quando a
fiscalizada deixa “de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos
para apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando solicitados
pela autoridade fiscal” (IN RFB n.o 1.312, de 2012, art. 40, §2o, III).
Assim, restou demonstrado, ao longo desta exposição, a correção de ambos os
ajustes promovidos pela Autoridade Fiscal, motivo pelo qual não merece qualquer
reparo o lançamento. (Grifos do original omitidos. Grifei)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso de ofício reúne os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao
que dispõem o artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e o artigo 1o da Portaria MF no 02/23. Logo,
dele conheço.
Em síntese do relatado, o objeto da controvérsia é a existência de supostas
incorreções nos preços de transferência em operações de afretamento de embarcações com
pessoas vinculadas. As embarcações, destinadas às atividades de exploração e produção de
petróleo e gás natural, foram exploradas em regime de consórcio, cuja empresa líder era a
Petróleo Brasileiro S.A.
O método em questão foi o de preços independentes comparados (PIC). O
interessado apurou o preço parâmetro pela razão entre a taxa diária paga pelo afretamento e o
valor de reposição da plataforma. Porém, a fiscalização entendeu que os preços parâmetros
deveriam ser ajustados, considerando: (i) os prazos contratuais, e (ii) a taxa interna de retorno do
negócio.
Afastado o lançamento pela DRJ, a PGFN apresentou razões ao recurso de ofício,
reforçando o entendimento da autoridade fiscal.
Pois bem.
Consoante o que dispunha o artigo 9o, caput, da IN RFB no 1.312/12 (vigente à
época dos fatos), na determinação dos preços de transferência pelo método PIC, “os valores dos
bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a minimizar os efeitos provocados sobre os
preços a serem comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de
conteúdo” (grifei).
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
27
Não há dúvidas, portanto, que a duração do negócio e o seu retorno financeiro são
condições negociais que precisam ser contempladas na determinação do preço de referência, para
fins de comparação com aquele praticado entre partes relacionadas.
De tal modo, é valido o entendimento adotado pela autoridade fiscal, segundo a
qual – ante a diferença de duração entre os casos concretos e as referências – o prazo contratual
seria uma “condição do negócio” que deveria ajustar o preço. De igual modo, em se tratando de
um negócio jurídico oneroso, a taxa de retorno também teria de ser considerada, até mesmo para
que o valor do dinheiro no tempo não operasse injustamente em desfavor do sujeito passivo –
mormente na situação em tela, em que as referências possuem prazo maior.
Na realização de tais misteres, a autoridade fiscal empregou louváveis e
meticulosos esforços. Não obstante, incidiu em subjetivismo que não se compraz com o elevado
grau de segurança jurídica que requer uma relação tributária.
Quanto à consideração do prazo contratual na metodologia, chega a ser intuitivo
que, para um mesmo investimento, a taxa diária num contrato de afretamento será tanto maior
quanto menor for o prazo, de modo a garantir ao proprietário da plataforma, quando menos, a
recuperação do valor investido.
A questão passa a ser, então, se o prazo contratual a ser considerado seria apenas o
original – como afirma a autoridade fiscal – ou o total, vale dizer, com os aditivos que prolongam
os contratos para que coincidam com a vida útil da plataforma.
E, no ponto, observa-se que a premissa adotada pela fiscalização carece de
substância – elementos que lhe confiram materialidade – para que, sem afrontar a necessária
segurança jurídica, imponha ônus tributário ao sujeito passivo.
Na espécie, a autoridade fiscal supôs que o proprietário da plataforma teria como
expectativa recuperar todo o valor investido em sua construção no prazo inicialmente pactuado.
Ora, num contexto em que quase a totalidade dos contratos de afretamento são prorrogados, não
se pode presumir isso. Outras razões negociais podem justificar a contratação inaugural por prazo
sabidamente inferior à vida útil do equipamento.
Fato é que, à mingua de elementos capazes de, fora de dúvida razoável, afastar
uma pluralidade de motivos para que particulares contrate de um tal modo, não pode o Fisco se
imiscuir no papel de agente econômico para, assim, afirmar pretensas formulações negociais de
um caso concreto.
Não há dúvidas que a tabulação dos contratos por seus períodos integrais – e não
apenas pelo prazo original – incute complexidade operacional à metodologia adotada pela
Fazenda. Mas a racionalização de esforços em procedimentos fiscais não pode acarretar a
imposição de tributo ao amparo da dúvida.
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721206/2022-07
28
De tal modo, inexistindo norma que afirme a desconsideração de períodos
contratuais estendidos, bem como não se colhendo dos autos razões substantivas para tal
desconsideração, é forçoso declarar o lançamento viciado quanto ao ponto.
Quanto à necessidade de determinação da taxa de retorno do negócio, trata-se de
salutar providência no escopo de um procedimento fiscal que verse sobre a matéria em tela.
Mas, se a falha metodológica do Fisco para a determinação do prazo contratual foi a
carência de substância para o critério adotado, quanto à taxa de retorno, a ressalva que se faz é
pela amplitude da massa crítica adotada.
Afinal, para a determinação de preço parâmetro para um contrato de afretamento
executado em 2017 não se revela proveitosa a adoção de um índice que estime a taxa de retorno
a partir de dados históricos de um período de 2011 a 2018.
Tampouco faz sentido o emprego de um índice que mensure a rentabilidade de
uma plêiade de atividades distantes do serviço de afretamento. O racional que incide em casos
como o presente é, portanto, o oposto do assim afirmado pela Fazenda: “um índice que refletisse
apenas o retorno da atividade exclusiva de afretamento do CAPEX deixaria de considerar
atividades como engenharia, construção, prestação de serviços e financiamento, que contribuem
para o retorno dos investimentos feitos na atividade de afretamento”.
Ainda que houvesse dúvidas sobre a inadequação, ante a generalidade, do índice
ROACE ao caso, o resultado por ele produzido parece falar por si. Afinal, não se revela crível que
uma atividade complexa e de vultosas somas financeiras, como a realizada pela interessada, fosse
desempenhada visando-se um retorno financeiro de módicos (para os padrões nacionais) 3,33%.
É o típico caso em que a tese empregada – ainda que levada a efeito em elevado
grau metodológico – não resiste aos testes de consistência e de verossimilhança do resultado que
produz.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício, para manter os
efeitos da decisão recorrida, nos exatos termos em que fora prolatada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 6365
DF CARF MF
Original